Tribunal: TJDFT
Processo: 0706654-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO CONFIGURAÇÃO. SÚMULA 106, DO STJ.
1. A agravante argui a prescrição da pretensão executiva. Todavia, verifica-se que a demora na citação não pode ser atribuível ao agravado. Restou configurada a ocorrência de sucessivas falhas dos mecanismos do Judiciário, que foram preponderantes para obstar a regular marcha processual e que impedem a ocorrência da prescrição intercorrente. Incidência da Súmula 106, do STJ.
2. Recurso conhecido e não provido.